Tribunal: TJSP
Processo: 2250063-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cobrança – Cobrança de taxas associativas – Fase de cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a penhora sobre bem imóvel – Inconformismo – Alegação de tratar-se de bem de família – Cabimento – A contribuição para manutenção de loteamento não possui natureza de obrigação "propter rem", mas sim constitui

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cobrança – Cobrança de taxas associativas – Fase de cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a penhora sobre bem imóvel – Inconformismo – Alegação de tratar-se de bem de família – Cabimento – A contribuição para manutenção de loteamento não possui natureza de obrigação "propter rem", mas sim constitui obrigação fundada em direito pessoal – Não aplicação da exceção prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei Federal 8.009/90 – Tutela do bem de família deve ser preservada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250063-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante CAMILA
ANGELICA DE PAULA RAMOS, é agravado SOCIEDADE CHÁCARAS CASTELO
COUNTRY CLUB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250063-50.2019.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250063-50.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CAMILA ANGÉLICA DE PAULA RAMOS
AGRAVADA: SOCIEDADE CHÁCARAS CASTELO COUNTRY CLUB
JUIZ: FERNANDO FRANÇA VIANA
VOTO No 20.185
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Cobrança

Cobrança de taxas associativas
Fase de cumprimento de
Sentença Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença, mantendo a penhora sobre bem imóvel Inconformismo
Alegação de tratar-se de bem de família Cabimento A
contribuição para manutenção de loteamento não possui natureza
de obrigação “propter rem”, mas sim constitui obrigação fundada
em direito pessoal Não aplicação da exceção prevista no artigo
3o, inciso IV, da Lei Federal 8.009/90 Tutela do bem de família
deve ser preservada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de de Itu, em Ação de
Cobrança proposta por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL
PRIMAVERA contra GUSTAVO APREA GUEDES CAETANO e ANA CAROLINA
CARRARA CAETANO que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
à penhora ofertada pela executada, sob o argumento de que a impenhorabilidade do bem de
família não é oponível contra o credor no caso de cobrança de despesas condominiais,
homologando, por fim, a avaliação realizada no imóvel.
Alega a agravante, basicamente, que o imóvel sobre o
qual recaiu a constrição judicial se trata de bem de família, pois é o único bem imóvel que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250063-50.2019.8.26.0000 -V
3
possui, sendo sua residência. Aduz, ainda, que a dívida objeto da execução não possui
natureza “propter rem”, mas obrigacional, sendo inaplicáveis, portanto, as disposições do
artigo 3o, IV da Lei no 8.009/90, pois a agravada não é um condomínio constituído, mas,
tão somente associação de moradores que presta serviços aos proprietários.
O efeito suspensivo ativo foi deferido.
Prestadas as informações do MM. Juiz da causa, a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso comporta acolhimento.
Depreende-se dos autos que o inconformismo da
agravante funda-se na alegação de que o bem imóvel penhorado constitui-se como o local
da residência familiar, de modo que a decisão que determinou sua penhora contraria os
textos de lei de regência, notadamente a Lei Federal no 8.009/90, que prescreve a ampla
tutela jurídica de proteção ao bem de família.
Assim fixada a questão, deve ser reformada a r.
decisão impugnada.
Inquestionável se tratar de bem de família, visto que o
imóvel “sub judice” é bem único da agravante, onde reside com a sua entidade familiar.
Por sua vez, a contribuição para manutenção de
loteamento não possui natureza de obrigação “propter rem”, mas sim constitui obrigação
fundada em direito pessoal.
Não se aplica ao caso, portanto, a exceção da
impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 3o da Lei Federal 8.009/90, que se limita
a amplitude da incidência da tutela protetiva do bem de família em relação às dívidas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250063-50.2019.8.26.0000 -V
4
ostentem a natureza de despesa condominial e, portanto, “propter rem”.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a incidência da regra da impenhorabilidade de bem de família em consonância
com o entendimento da impossibilidade de cobrança de taxas de manutenção criadas por
associações de moradores, fixado sob o sistema de recurso representativo de controvérsia,
previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES. CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO
LOTEAMENTO. INADIMPLÊNCIA. CONDENAÇÃO A
PAGAMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DO BEM DE
FAMÍLIA. IMPROVIMENTO.
1.- Na esteira da jurisprudência desta Corte, as contribuições
criadas por Associações de Moradores não podem ser
equiparadas, para fins e efeitos de direito, a despesas
condominiais, não sendo devido, portanto, por morador que
não participa da Associação, o recolhimento dessa verba. Sendo
pessoal o direito, e não tendo a dívida natureza 'propter rem', é
irregular a sua equiparação a despesas condominiais, mesmo
para os fins da Lei 8.009/90 (REsp 1.324.107/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/11/2012, DJe 21/11/2012). 2.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1374805/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250063-50.2019.8.26.0000 -V
5
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
declarar a insubsistência da penhora que recaiu sobre o imóvel em epígrafe.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator